Tribunal: STF
Processo: Rcl 84370
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE AVALIAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE ASSENTA A INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A ANULAÇÃO JUDICIAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.